Tribunal: TJSP
Processo: 2066860-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - alegação de vícios no v. acórdão embargado - caráter infringente do recurso – embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2066860-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Salto de Pirapora, em que são
embargantes MARCOS LUIZ GONÇALVES e LUCIENE GONÇALVES, são
embargados DORACI ALVES DOS SANTOS e MARIA HELENA RAMONDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066860-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18268 - abo
2
VOTO No: 18268
COMARCA: Salto de Pirapora - Vara Única
EMBGTE. : Marcos Luiz Gonçalves e outro
EMBGDO. : Doraci Alves dos Santos e outro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - alegação de vícios no v.
acórdão embargado - caráter infringente do recurso

embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066860-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18268 - abo
3
Embargos de declaração ao v. acórdão que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos
embargantes contra r. despacho proferido pela MM. Juíza de Direito, Dra. Thais
Galvão Camilher, de fls. 34/35, que, nos autos da ação de obrigação de fazer
ajuizada pelos embargados, deferiu a liminar para a desocupação voluntária do
imóvel.
Alegando vícios no v. acórdão, apontam os embargantes a
existência de vícios.
É o relatório.
A decisão colegiada houve por bem em negar provimento, ao
recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargantes, cuja ementa é a
seguinte:
“TUTELA - tutela deferida em primeiro grau - ação de obrigação de fazer -
contrato de compra e venda entre as partes recurso dos réus -
insurgência - descabimento - aplicação do artigo 300 do CPC/15 -
pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do
art. 300 do NCPC - prudência do d. juiz de primeiro grau que deve ser
mantido até ulterior decisão após o contraditório e dilação probatória -
demais matérias que confundem-se com o mérito da ação, devendo
oportunamente ser analisadas em momento próprio - assunto que não
pode ser tratado no âmbito deste recurso de cognição sumária e não
exauriente despacho mantido recurso não provido.”
Irresignados, os recorrentes opuseram os presentes aclaratórios
contra a decisão colegiada.
Entendem que houve vícios no v. aresto, pois que não houve
análise do contrato de compra e venda, em especial pelo fato de não constar as
assinaturas.
Destacam que a inicial não preenche seus requisitos, pois não
houve a citação dos demais herdeiros.
Ponderam que se os embargantes forem retirados da posse do
imóvel, jamais receberão as partes que os herdeiros que ainda não receberam.
Sem razão, no entanto.
O v. acórdão deve ser mantido tal qual como decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066860-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18268 - abo
4
A decisão colegiada recorrida foi expressa no que se refere à
matéria exposta, não havendo que se falar no vício apontado.
O despacho exarado pela i. magistrada em primeiro grau
concedeu a tutela em favor dos embargados para desocupação voluntária ante o
cumprimento dos requisitos preconizados pelo art. 300 do CPC.
E como asserido na decisão colegiada, a matéria ventilada nas
razões recursais refogem aos limites do que foi decidido, entendendo que:
“Quanto às demais matérias recursais, não se está a dizer ter ou não ter
razão os recorrentes, mesmo porque nesse recurso, frise-se, de cognição
sumária (e não exauriente), não se pode antecipar qualquer juízo
valorativo a respeito do assunto tratado no processo principal.
Desta forma, diante dos contornos multifacetados do litígio, resta
prudente manter-se a r. decisão de primeiro grau e o 'status quo ante' ,
devendo ser aguardado o contraditório e dilação probatória a fim de
averiguar com quem está a razão.”
Em outras palavras, tais matérias em relevo não foram
analisadas em primeiro grau, de modo que eventual exame implica supressão de
instância.
Enfim, inexiste qualquer sorte de vícios, seja omissão,
contradição ou obscuridade.
E tudo leva a crer que se trata de mero inconformismo dos
embargantes com o desfecho dado à causa.
Assim, não há como amparar seus argumentos.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição
de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se
admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066860-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18268 - abo
5
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não
conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág.
742).
Por fim, batem-se os embargantes pela reformulação do
entendimento externado no v. acórdão, o que demonstra, nesse ponto, a
infringência dos embargos ora opostos.
E “a função judicial é prática, só lhe importando as teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ,
Resp. 15.450-São Paulo, j. 1o/4/96, DJU 6/5/96, pág. 14.399, v.u., rejeitaram os
embargos de declaração).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a
matéria objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda Pertence
no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pelos
embargantes, não há que se falar em contradição, demonstrando, os
declaratórios, mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo
essa via recursal adequada para externá-lo.
Nada a declarar-se portanto.
Diante do exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS
ACHILE ALESINA
Relator